Tribunal: TJDFT
Processo: 0714004-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ROUBO. DECISÃO CONTRÁRIA AO TEXTO EXPRESSO DA LEI PENAL E À PROVA DOS AUTOS. REEXAME DA MATÉRIA FÁTICA DISCUTIDA NOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. AÇÃO REVISIONAL JULGADA IMPROCEDENTE.
I. CASO EM EXAME
1. 1. Revisão Criminal proposta pelo requerente com fundamento no art. 621, I, do Código de Processo Penal, visando desconstituir o Acórdão no 1251446, da 3a Turma Criminal, que manteve a sentença condenatória proferida na Ação Penal no 0703807-18.2019.8.07.0012, condenando o requerente à sanção definitiva de 12 anos, 6 meses e 26 dias de reclusão, além do pagamento de 42 dias-multa, mais 1 ano e 2 meses de detenção, em regime fechado, pela prática dos crimes previstos nos arts. 157, § 2o, inciso II, e § 2o-A, inciso I, e 311, todos do Código Penal, além do art. 12 da Lei 10.826/03, na forma do art. 69 do Código Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença condenatória foi contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos; e (ii) estabelecer se há novas provas que justifiquem a desclassificação do crime de roubo para o crime de receptação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. 3. A revisão criminal é cabível em hipóteses específicas, destinadas a reparar erros judiciais de processos findos, com condenação já transitada em julgado, nos termos estabelecidos pelo art. 621 do CPP.
4. 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a revisão criminal não constitui o instrumento adequado para rediscussão de questões de fato e de direito já apreciadas em outras instâncias judiciais.
5. 5. Na hipótese vertente, verifica-se que o órgão prolator da decisão não incorreu em contrariedade do texto expresso da lei penal; não se fundou em depoimentos ou documentos falsos; e não há novas provas da inocência do condenado ou de circunstância que determine a desclassificação do crime de roubo para o de receptação.
6. 6. O Acórdão no 1251446, proferido pela 3a Turma Criminal, indicou claramente as provas necessárias para a formação da livre convicção motivada acerca da materialidade e da autoria delitiva.
7. 7. As provas dos autos são suficientes para demonstrar, de forma segura, a prática do crime de roubo, com destaque para a palavra da vítima, corroborada pelas demais provas colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
IV. DISPOSITIVO
8. 8. Revisão criminal admitida e julgada improcedente.